Tribunal: TJES
Processo: 0035254-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035254-36.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035254-36.2018.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAXWEL DE OLIVEIRA SANTOS

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº
3690007
, Doc. 00352543620188080024.pdf, pp. 363/367), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art. 33,
caput,

c/c
art.
40, inc. IV, ambos d
a Lei n.º 11.343/06
,
à
pena de
09 (nove) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além d
e
800

(oitocentos)
dias-multa
.

Emerge da denúncia (pp. 03/07) que, no dia 26 de novembro de 2018, por volta das 12h53min, na escadaria Lourival Ferreira Lamego, no Morro Capixaba, em Vitória/ES, o acusado foi preso em flagrante delito, eis que, em união de desígnios e vontades com outras cinco pessoas não identificadas, realizava tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, em seu poder foram apreendidos:

“
(...) 01
(uma) ARMA DE FOGO,
m
arca TAURUS, tipo PISTOLA, calibre .38mm, devida
m
ente municiada,
c
om NUMERA
ÇÃ
O RASPADA, be
m
co
m
o uma mochila, tendo e
m
seu interior 52 (c
in
quenta e duas) MUNI
ÇÕ
ES calibre .38mm, 12 (doze) MUNI
ÇÕ
ES de ARMA DE FOGO, calibre 9mm, 20 (vinte) MUNI
ÇÕ
E
S
de ARMA DE FOGO, calibre .40mm, 116 (cento e dezesseis) pedras de substância entorpecente conhecida como "CRACK", 76 (setenta e seis) pinos de substância entorpecente conhecida como "COCA
Í
NA", 20 (vinte) buchas de substância entorpecente conhecida corno "MACONHA",
além
da importância de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e u
m
rea
is
), 05 (cinco) bases de carrega
mento
de r
á
dio comunicador, 01 (uma) touca ninja, 05 (cinco) CARREGADORES de ARMA DE FOGO, 03 (três) r
á
dios co
m
unicadores e 01 (u
m
) coldre para ARMA DE FOGO”.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 363/367), o acusado foi condenada tão somente pela prática do crime de
tráfico de drogas
majorado pelo emprego de arma de fogo,
restando absolvido, no entanto, quanto aos crimes de associação para o tráfico e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da Sentença, a fim de que ocorra a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a figura do usuário de drogas ilícitas. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a realização da detração penal (pp. 397/405).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consoante relatado, a Defesa requer, inicialmente, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Sem razão, contudo. O acervo probatório que serve de lastro ao édito condenatório, além da prova oral produzida em juízo, revela-se satisfatoriamente coeso e, portanto, apto a evidenciar a
autoria e materialidade delitivas
quanto ao crime imputado ao acusado, ora apelante,
não havendo que se falar, pois, em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à
materialidade delitiva
, esta encontra-se sobejamente demonstrada através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD)
(pp. 09/50); do
Auto de Apreensão
(pp. 45); do
Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas
(pp. 31); e do
Laudo
de
Exame Químico
(pp. 326/327). Salienta-se que o Laudo de Exame Químico atestou
positivamente
a presença de substâncias entorpecentes.

Quanto à
autoria delitiva
, em juízo, o apelante nega a prática do crime de tráfico de entorpecentes, afirmando que a denúncia não é verdadeira e que os bens e objetos apreendidos não lhe pertenciam. Contudo,
não
colacionara aos autos elementos de prova a comprovar a sua versão.

Paralelamente, os Policiais Militares que efetuaram a prisão do envolvido confirmaram em juízo a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, apontando que, no dia dos fatos, em razão de denúncias recebidas pelo CIODES, a Polícia Militar iniciou uma operação de combate ao tráfico no Morro do Capixaba, em Vitória/ES, oportunidade em que um grupo de pessoas portando armas de fogo e drogas foi avistada e, ao perceberam a aproximação da guarnição policial, passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra a guarnição, para logo em seguida empreenderem fuga.

Iniciada a perseguição, em determinado momento, os policiais lograram êxito em alcançar e deter o denunciado
MAXWEL DE OLIVEIRA SANTOS
, o qual, enquanto fugia, teria dispensado uma arma de fogo devidamente municiada, a qual foi posteriormente recuperada. Após ser detido e revistado, foi encontrado em poder do denunciado uma bucha de "maconha". Na sequência, os policiais militares recuperaram uma mochila no local em que o acusado estava em companhia de seus comparsas, sendo que em seu interior continha munições e entorpecentes, bases de carregamento de rádio, touca ninja, carregadores de arma de fogo, rádios comunicadores e coldre de polímero.

Vejamos trecho do depoimento do Soldado PMES Breno Brandão Valadares, responsável pela autuação em flagrante do apelante:

“
(...) que se recorda dos fatos e do acusado presente na audiência; que
a guarnição acessou a comunidade por uma trilha na mata e se deparou com um grupo de indivíduos armados, de acordo com a denúncia do CIODES; que os indivíduos efetuaram disparos em direção à guarnição, empreendendo fuga; que o grupo se dividiu durante a fuga, sendo que o depoente acompanhou o denunciado MAXWEL; que viu quando o denunciado jogou uma pistola no quintal de um terreno abandonado; que o denunciado MAXWEL veio a ser posteriormente
cercado e
detido pela guarnição; feita a detenção, com o denunciado foi encontrada uma “buxa”; que a guarnição retornou para procurar a arma que havia sido jogada fora pelo denunciado, a qual restou encontrada; que a guarnição também retornou ao local onde houve o primeiro confronto, a guarnição também encontrou a bolsa contendo todo o material apreendido; as drogas estavam em uma bolsinha pequena; que o depoente pode identificar o denunciado dentre os integrantes do grupo pois ele já era conhecido de outras ocorrências; que o depoente pode confirmar que se tratava de uma arma o objeto jogado fora pelo denunciado durante a perseguição; que o depoente esclareceu que a guarnição detinha informações de outra ocorrência,
relacionada à rivalidade pelo tráfico na comunidade,
no sentido de que o denunciado
retornou ao morro para gerenciar o tráfico de drogas local; que ficou fácil de identificar o denunciado por conta destas informações pretéritas; que confirma o depoimento prestado no âmbito policial; que a droga estava toda embalada para venda; que o encontro com a guarnição no local do confronto foi fortuito, pois as informações davam conta de que o ponto de tráfico era outro; que acredita que houve um “recuo” do ponto de tráfico, em decorrência de confrontos anteriores com a polícia; que iniciado o confronto, o grupo de traficantes se dispersou e o material permaneceu no beco; que se recorda que eram de cinco a sete indivíduos; que foi encontrada uma bucha de “maconha” com MAXWEL; que a denúncia do CIODES não indicava nomes ou características físicas; (...).”
(Breno.mp4)

E, agora, transcrevo trecho do depoimento do Soldado PMES Elísio Fernando do Nascimento, também responsável pela autuação em flagrante dos apelantes:

“(...);
que
reconhece o réu como a pessoa detida no dia dos fatos; que a guarnição foi solicitada a dar apoio à patrulha de morro na situação do Morro da Capixaba; que houve confronto na parte superior, enquanto a guarnição subia o morro por baixo; que se depararam com o réu MAXWEL descendo o morro; que o réu, ao ver a guarnição, tentou disfarçar, mas foi abordado pela guarnição; que foi encontrado com o réu uma bucha de “maconha”; que não acompanhou as busca até o local onde foi encontrada a mochila contendo o material apreendido; que não conhecia o réu anteriormente; que anteriormente, o local do confronto era ponto de tráfico de drogas;
que posteriormente, o grupo da Penha invadiu o local e havia conflitos pelo domínio do tráfico do local; que confirma o depoimento prestado no âmbito policial; durante a abordagem do acusado, o depoente estava na companhia de outro policial; que o réu foi relutante no início da abordagem, mas veio a acatar a ordem; que o réu tentou disfarçar, pois estava meio ofegante; que a ocorrência se deu durante a tarde; que acredita que a distância ente o local da abordagem e o local do conflito não seja muito distante, pois os militares logo retornaram com o material apreendido; que a denúncia do CIODES não identificava os indivíduos presentes no local; que a denúncia não especificava características, só indivíduos armados; (...).”
(Elízio.mp4).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ,
AgRg no HC 695.249/SP
, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES,
Apelação Criminal, 038200014892
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Por igual modo, no que diz respeito à caracterização da majorante do emprego de arma de fogo, chamo a atenção que o depoimento dos Policiais Militares descreve que o denunciado e seus comparsas efetivamente empregaram armas de fogo (pistolas) de forma ostensiva e, portanto, intimidativa durante a ocorrência, o que é
suficiente para
o juízo de tipicidade
positivo
relativo à incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, cuja circunstância elementar demanda que o crime seja praticado por meio de
“processo de intimidação difusa ou coletiva”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação do apelante pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Ademais, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que se encontravam embaladas para venda, em grande quantidade e variedade, além de que também foi encontrado razoável quantia de dinheiro em espécie, sendo que a apreensão se deu em local de intenso tráfico de drogas, após breve confronto dos agentes de segurança pública com o grupo armado que guarnecia as drogas.

Assim, considerando que o acervo probatório carreado aos autos
não comporta acolhimento
d
o pleito absolutório,

quiçá sua desclassificação para a figura do usuário de drogas,
entendo correta a condenação do apelante como incurso no crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Passando ao exame da
dosimetria
da pena,
tenho que melhor sorte não assiste à Defesa em seu intento de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Vejamos:

Consoante relatado, no caso vertente, o apelante fora condenado pelo crime tipificado no
art. 33,
caput,

c/c
art.
40, inc. IV, ambos d
a Lei n.º 11.343/06
, cujo preceito normativo secundário veicula pena de reclusão entre o mínimo de 05 (cinco) e o máximo de 15 (quinze) anos, sendo que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base restou exasperada no patamar de
08 (oito) anos
,
devido ao reconhecimento de

03
(
três
) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu:

“
culpabilidade”, “
antecedentes”
e “circunstâncias”
.

Com efeito, uma vez reconhecida ao menos uma circunstância judicial de que trata o art. 59, do Código Penal, em sentido desfavorável ao réu, tenho que a fixação da pena-base no mínimo legal revela-se
incabível
, até sob pena de violação aos postulados constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade (
vide
STJ, AgRg no HC: 675858-SP, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Não é demais lembrar, segundo expresso comando legal contido no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, o juiz, na fixação das penas,
considerará
, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, dentre outros, a quantidade da substância ou do produto, de modo que
inexiste
ilegalidade a ser sanada na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, compreendo que a fração adotada pela sentença está, inclusive, aquém do critério do aumento da fração de
1/
8
(um
oitavo
)
incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que
não
caracteriza ilegalidade alguma, pois encontra amplo amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios. Na mesma linha de entendimento: STJ,
AgRg no AREsp: 1799289-DF
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021.

Por fim, no que diz respeito à motivação apresentada pelo juízo
a quo
para julgar em desfavor do acusado ao menos 03 (três) vetores, a saber,
“culpabilidade”, “
antecedentes”

e
“circunstâncias”
,

porquanto calçada em substrato fático-objetivo,

mostra-se perfeitamente idônea e, portanto, apta à exasperação da respectiva pena-base.

Afinal, longe de tecer considerações genéricas de caráter abstrato ou meramente subjetivas, limitou-se o magistrado sentenciante a descrever de forma expressa e objetiva as nuances do caso concreto, reportando-se
“
à
quantidade e variedade de drogas apreendidas”, “
aos
antecedentes criminais
do acusado”
,
além da
“reação violenta do grupo à operação policial”
,
que não se confundem, aliás, com as elementares próprias do tipo penal correspondente.

Desse modo, entendo, dada a devida vênia, que os argumentos lançados pela Defesa
não
prosperam frente a realidade do caso concreto, devendo ser mantida a condenação do acusado à
pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, quanto ao tema do regime inicial de cumprimento da pena, verifico, a título de detração (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão preventiva do acusado (desde 13/07/2018, ou seja, por aproximadamente 4,5 anos), ao menos em tese, permitiria
sim
sua fixação no regime
semi-
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b)”, do Código Penal.

Não obstante,
considerando que foram reconhecidas ao menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, que estabelece que
“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
, entendo que o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena mereça ser
mantido
. No mesmo sentido, confira-se: STJ,
AgRg no AgRg no REsp: 1890483 SP
, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035254-36.2018.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INC. IV, AMBOS
DA

LEI

N
º 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO
DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
FIGURA DO

TRAFICANTE-USUÁRIO.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL MANTIDO
.
RECURSO
D
E
S
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o caso dos autos. Precedente STJ.

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. O depoimento dos Policiais Militares descreve que o denunciado e seus comparsas efetivamente empregaram armas de fogo (pistolas) de forma ostensiva e, portanto, intimidativa durante a ocorrência, o que é suficiente para o juízo de tipicidade positivo relativo à incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, cuja circunstância elementar demanda que o crime seja praticado por meio de “processo de intimidação difusa ou coletiva”.

5. Uma vez reconhecida ao menos uma circunstância judicial de que trata o art. 59, do Código Penal, em sentido desfavorável ao réu, a fixação da pena-base no mínimo legal revela-se incabível, até sob pena de violação aos postulados constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedente STJ.

6. No que diz respeito à motivação apresentada pelo juízo
a quo
para julgar em desfavor do acusado ao menos 03 (três) vetores, a saber, “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”
,

porquanto calçada em substrato fático-objetivo,

mostra-se perfeitamente idônea e, portanto, apta à exasperação da respectiva pena-base.

7. Considerando que foram reconhecidas ao menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, que estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena merece ser mantido. Precedente STJ.

8.
Recurso
a que se nega
p
rovi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.